Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739742-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (no 0038118-61.2009.8.07.0001), que tem como exequente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. A decisão agravada fixou multa em razão da inobservância dos prazos e determinações no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, tendo por termo inicial o fim do prazo fixado na decisão recorrida, limitando a multa ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 138404452): “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Em que pese o ato processual embargado ter deferido o pedido formulado pelo parquet, é certo que deixou de apontar qual seria o valor da sanção a ser aplicada em caso não observância das ordens precedentes. Nesse ponto, assiste razão ao embargante. Por isso, fixo multa em razão da inobservância dos prazos e determinações no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, tendo por termo inicial o fim do prazo fixado na decisão recorrida. Limito a multa, por ora, ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, a decisão atacada pode ser melhor esclarecida sob o aspecto de que a determinação abarca todas as Administrações Regionais do Distrito Federal, tal qual se evidencia do título judicial. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração nos termos acima expostos”. Em seu recurso, o agravante que a fixação da multa deve ser afastada, pois o agravante jamais se negou a cumprir o título executivo. Afirma que, implantar a força executiva do título executivo na burocracia estatal demanda planejamento e organização, sobretudo para minimizar possíveis impactos à continuidade, perenidade e qualidade dos serviços públicos. Assevera que o título executivo em cumprimento impacta direta e intensamente a realidade de funcionamento das dezenas de Administrações Regionais do Distrito Federal, responsáveis por executar diversos serviços públicos à população. Por isso, afirma que os gestores públicos estão demandando maiores esclarecimentos (sobre a extensão da obrigação de fazer) e maior prazo adequado à adequação do dia a dia da gestão pública, sendo necessário redimensionar necessidades de mão-de-obra e requisitar servidores efetivos de outras lotações para suprir a carência aberta com o cumprimento a decisão exequenda. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar decisão agravada e, por conseguinte, cassar a multa estabelecida em detrimento dos recursos públicos. Subsidiariamente, requer a redução da multa para um quarto (1/4) do valor fixado (art. 22, §2o, LINDB c/c princípios da razoabilidade e proporcionalidade). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. Não há preparo por ser isento. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2022 07:47:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador